Tribunal: TJMT
Processo: 1015856-06.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015856-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1015856-06.2020.8.11.0001

Embargante:
ITAU UNIBANCO S/A

EmbargadOS:
MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 20/06/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão na decisão que deu parcial provimento ao recurso inominado então interposto, reduzindo o dano moral.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, dar parcial provimento ao recurso.

Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que o fato de a sentença ser objetiva, enxuta e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à compreensão do tema, como bem efetivado pela sentença de primeiro grau.

Assim, no presente caso, a embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Entendo que os embargos são meramente protelatórios, de onde, nos moldes do artigo 1026, § 2º do NCPC, aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor da demandante.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022